Tribunal: STF
Processo: ARE 1569295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão. Materialidade e Autoria. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, consignando a inviabilidade do reexame de fatos e provas, além da aplicação dos Temas 339 e 660 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.



    4. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.



    5. O acórdão embargado já consignou a impossibilidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Registrou-se, ademais, a aplicação dos Temas 660 e 339 da sistemática da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos rejeitados.